Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-82.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL INADEQUADO. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 219,46 pelo combustível adquirido, bem como a pagar R$ 353,00, pelos danos que suportou com o reparo de seu automóvel. Em suas razões, o recorrente sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que as provas colacionadas são suficientes para corroborar a tese de que as avarias ocorridas no automóvel da recorrida não foram causadas pelo combustível adquirido na recorrente. Alega que o diagnóstico técnico promovido pela concessionária não é suficiente para demonstrar que houve a comercialização de combustível de má qualidade. Requer a procedência do pedido contraposto, para fixação de indenização por dano moral, pois a presente demanda causou dano a sua honra objetiva. Requer a extinção do feito em razão da necessidade da produção de prova pericial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se as falhas no veículo da autora decorreram da má procedência da gasolina comercializada pelo réu, bem como a consequente obrigação de reparar os danos.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
5. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Na espécie, a controvérsia pode ser dirimida por meio da prova documental apresentada nos autos, a qual se mostra suficiente e hábil. Em reforço, tanto o combustível das bombas do posto da recorrente já foi renovado, como o veículo do recorrido já foi reparado, sendo inviável, portanto, a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
6. Analisando as provas dos autos, verifica-se que a autora abasteceu seu veículo no posto de gasolina réu em 11/03/2024 e que, em 16/03/2024 o veículo apresentou falhas ao iniciar a partida, falhando constantemente. Observa-se que, ao levar o veículo para reparo na concessionária, foi constatado que foi utilizado combustível com baixa eficiência de octanagem, tendo sido realizada a limpeza e descarbonização dos bicos (ID 63198524).
7. Diante deste quadro, o curto lapso temporal entre o abastecimento e a constatação do problema no veículo, aliado aos serviços necessários e efetivamente realizados na concessionária, reforçam a conclusão de que houve vício de qualidade do produto disponibilizado pela ré, o que se mostra suficiente para demonstrar o nexo causal e, por conseguinte, a obrigação de ressarcir à autora pelo combustível adquirido e pelo dano suportado pelo reparo necessário no veículo.
8. Por fim, diante da procedência dos pedidos autorais, não há se falar em análise do pedido contraposto.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.